Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-13.2021.8.11.0080
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-13.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI DO COUTO - CPF: 522.084.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SALOMAO SANTAREM CONCEICAO - CPF: 703.510.921-88 (APELANTE), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), PRIMAVERA DIESEL LTDA - CNPJ: 00.183.277/0001-05 (APELADO), TATYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 900.388.601-63 (ADVOGADO), VANDERLEI DO COUTO - CPF: 522.084.601-97 (APELADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA - CPF: 396.105.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000214-13.2021.8.11.0080
– Querência

Apelante:
Salomão Santarem Conceição

Apelados:
Primavera Diesel Ltda. e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, “c”, e art. 44, ambos do CTB.

No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante
correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante.

Conforme o entendimento do c. STJ,
o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

Nos termos do art. 86, do CPC, “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000214-13.2021.8.11.0080
– Querência

Apelante:
Salomão Santarem Conceição

Apelados:
Primavera Diesel Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Salomão Santarem Conceição em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da ação de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito que move contra Primavera Diesel Ltda. e Vanderlei do Couto,
julgou improcedente o pedido da inicial e o pleito reconvencional, sob o fundamento de que não restou evidenciada a culpa de qualquer das partes, por considerar que a ausência de sinalização foi fator preponderante para a ocorrência do acidente, cabendo a cada uma arcar com seu próprio prejuízo, ressalvada a responsabilidade do Município, que deverá ser discutida em via própria. Ao final, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuído à petição inicial e à reconvenção, respectivamente.

Inconformado, o autor recorre sustentando, em suma, que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra
a responsabilidade dos recorridos pelos danos causados, ante a conduta ilícita praticada, pois
na data do acidente as obras do anel viário ainda não haviam sido concluídas, e não era permitido o tráfego de veículos na pista de rodagem. Assevera que diante da proibição de tráfego de veículos na via em que transitava o réu e da ausência de sinalização no cruzamento, a preferência de passagem seria do apelante, que estava à direita do condutor. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157945236).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000214-13.2021.8.11.0080
– Querência

Apelante:
Salomão Santarem Conceição

Apelados:
Primavera Diesel Ltda. e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Salomão Santarem Conceição ajuizou ação de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito contra Primavera Diesel Ltda. e Vanderlei do Couto, aduzindo que no dia 24.12.2020, por volta de 9h40, trafegava com seu veículo Corsa, placas DJO9412, pela Av. Leste (sentido centro/bairro), e ao cruzar pelo anel viário que estava em construção, colidiu com o semirreboque de placas PRO6781, de propriedade da primeira demandada, conduzido pelo segundo réu.

Firme em seu propósito, sustentou que o anel viário estava em fase de construção, e sequer havia sinalização horizontal ou vertical. Aduziu que o semirreboque transitava no anel viário de maneira irregular, pois a pista estava interditada para o tráfego. Asseverou que ainda que a via estivesse aberta para circulação, o réu não respeitou a preferência de passagem do autor, que vinha à direita no cruzamento. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando o recebimento de indenização por dano material no importe de R$
30.888,00 (trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais), referente à reparação do veículo e ao valor despendido a título de honorário advocatício contratual.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, tendo
Primavera Diesel Ltda.
proposto reconvenção, aduzindo que o acidente ocorreu por conduta imprudente do reconvindo. Pleiteou a condenação do reconvindo no pagamento de dano material no importe de R$ 7.964,20 (sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), e dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial e o pleito reconvencional, sob o fundamento de que não restou evidenciada a culpa de qualquer das partes, por considerar que a ausência de sinalização foi fator preponderante para a ocorrência do acidente, cabendo a cada uma arcar com seu próprio prejuízo, ressalvada a responsabilidade do Município, que deverá ser discutida em via própria. Ao final, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atribuído à petição inicial e à reconvenção, respectivamente.

Inconformado, o autor recorre alegando que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra
a responsabilidade dos recorridos pelos danos causados, ante a conduta ilícita praticada, pois
na data do acidente as obras do anel viário ainda não haviam sido concluídas, e não era permitido o tráfego de veículos na pista de rodagem. Assevera que diante da proibição de tráfego de veículos na via em que transitava o réu e da ausência de sinalização no cruzamento, a preferência de passagem seria do apelante, que estava à direita do condutor. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto à narrativa fática do acidente, pois o apelante atribui aos réus a culpa pelo acidente que resultou em dano material, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Visto isso,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Com efeito, analisando o caderno processual, verifico que consta no boletim de ocorrência o seguinte relato:

“
AO CHEGAR AO LOCAL FOI CONSTATADO OS FATOS POREM NÃO HAVIA VITIMAS COM LESÕES, DIANTE DOS FATOS FOI ORIENTADO OS CONDUTORES A ESTAREM DESLOCANDO A CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA QUE FOSSE REALIZADO O B.A. SEGUNDO RELATOS DO CONDUTOR DO V1 ESTARIA SEGUINDO EM FRENTE SENTIDO CENTRO BAIRRO PARA O SETOR BELA VISTA, QUANDO NO CRUZAMENTO ONDE PASSA O NOVO ANEL VIÁRIO VEIO A SE CHOCAR COM O V2, SEGUNDO ELE TERIA ANTERIORMENTE PASSADO PELO MESMO LOCAL E A RODOVIA ESTAVA INTERDITADA, LOGO EM SEGUIDA TORNOU A PASSAR E A RODOVIA JÁ ESTAVA LIBERADA, SEGUNDO ELES INFLUENCIANDO NO ACIDENTE POIS O MESMO RELATA NÃO SABER QUE A VIA JÁ ESTARIA LIBERADA PARA O TRAFICO DE VEÍCULOS, RELATA TAMBÉM QUE O CAMINHÃO ESTARIA VINDO EM ALTA VELOCIDADE, O MESO NÃO TEVE LESÕES APENAS DANOS MATERIAIS EM TODA A PARTE FRONTAL DE SEU VEICULO.
SEGUNDO O RELATO DO V2 O MESMO ESTARIA VINDO DO P.A PINGOS D'ÁGUA E COMO O ANEL VIÁRIO ESTARIA SEM PLACAS QUE IMPEDISSEM O TRAFEGO O MESMO SEGUIU POR ELE, NO CRUZAMENTO ONDE LIGA O SETOR BELA VISTA AO CENTRO DE QUERENCIA OUVE O ACIDENTE COM O V1, SEGUNDO ELE
O LOCAL NÃO HAVERIA PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICANDO O CRUZAMENTO E MUITO MENOS LIMITE DE VELOCIDADE
, SENDO UM DOS MOTIVOS QUE CAUSARAM O ACIDENTE SEGUNDO ELE
, O V1 COLIDIU NA PARTE TRASEIRA DO CAMINHÃO CAUSANDO APENAS DANOS MATERIAIS.”
(id. 157944277)

Assim, resta incontroverso que o motorista demandado transitava pelo anel viário, que ainda não possuía qualquer sinalização e que o acidente ocorreu em um cruzamento.

Destarte, no tocante à liberação do anel viário para o tráfego de veículo,
verifico que a
o ajuizar a presente demanda, o autor instruiu a inicial com documento emitido pelo município de Querência, em resposta à petição formulada, constando a seguinte informação:

“O Requerente narra em seu petitório que, em 24/12/2020, trafegava com seu veículo Corsa, placa DJO-9412, pela AV. Leste (Sentido Centro/Bairro), quando ao cruzar o Anel Viário foi atingido por outro veículo conduzido por Vanderlei do Couto, de propriedade da empresa Primavera Diesel Ltda.

Vindicando direito de petição, faz os seguintes questionamentos a respeito do Anel Viário:

1) "na data do abalroamento (24/12/2020) já havia concretizado a obra de construção do Anel Viário?" [SIC];

2) "houve inauguração?" [SIC];

3) "estava liberado o transito de veículos?" [SIC]

Pois bem. Conforme o cronograma e diagrama linear de serviços relativos a implementação e pavimentação do Rodoanel Norte (documentos anexos), esta Procuradoria esclarece que
na data supracitada e até a presente a obra ainda não está finalizada, tão pouco foi inaugurada
, sendo que a conclusão está prevista para 21/10/2021.

Consequentemente,
não é permitido o trafego de veículos
ou de pedestres, com exceção dos trabalhados e maquinários envolvidos na execução do projeto
.”
(id. 157944283 – grifei e negritei)

Nesse passo, conforme se infere do aludido documento, assinado pelo Procurador do Município – Anderson Lopes Alves, na data do acidente o anel viário ainda não estava liberado para tráfego de veículos, sendo certo que tal documento goza de fé pública.

Saliento que tal fato é corroborado pelos registros fotográficos constantes no id. 157944284, que demonstram que no local do acidente, embora houvesse pavimentação na via em que trafegava o caminhão, a pista de rolamento não possuía qualquer sinalização horizontal ou vertical.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado ao considerar a ausência de responsabilidade dos réus, com base nas condições da pista na data em que proferida a sentença, eis que já estava inaugurada e devidamente sinalizada.

Ademais, conforme afirmado pela própria testemunha arrolada pelos réus – sr. Marcus Becker, representante da Destesa Engenharia e Construções Ltda., executora das obras no local do acidente, a sinalização da pista ocorreu somente em fevereiro do ano seguinte.

Assim, se o motorista do semirreboque se arriscou em circular pela rodovia, deveria ao menos agir com a cautela necessária, principalmente considerando que o acidente ocorreu em um cruzamento, sem qualquer sinalização.

À vista disso, considerando as particularidades do caso em apreço, tenho que inexiste nos autos elementos aptos a subsidiar a tese de que o anel viário era a via preferencial na data do acidente, mormente considerando que a circulação de veículos ainda não havia sido liberada pelo município.

Desse modo, entendo que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi a inobservância, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, confira:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
;
” (negritei)

Assim, é certo que a falta de sinalização na pista de rodagem não autoriza ao motorista presumir que esteja a trafegar em via preferencial, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece as regras de preferência em cruzamento sem sinalização, que na hipótese dos autos, era do veículo conduzido pelo autor, que vinha pela direita.

Ademais, conforme o disposto no art. 44, da aludida norma, “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
”.

Logo, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela parte apelada e o dano experimentado pelo apelante, decorrente do acidente de trânsito, resta configurado o dever de indenização, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto.

Nesse sentido, soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM RUAS QUE SE CRUZAM – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR QUE VEM PELA DIREITA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 29, INCISO III, ALÍNEA C, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPRUDÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DAS DEVIDAS CAUTELAS - RECURSO PROVIDO.

Tendo em conta que no local do acidente inexistia sinalização, a preferencial era do apelante que, em relação ao veículo do apelado, vinha pela direita, conforme a regra contida no disposto do artigo 29, inciso III, alínea c, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo certo que o apelado não observou que a via preferencial era do apelante, fica evidente que o acidente ocorreu por sua culpa exclusiva, eis que imprudentemente, não observou o disposto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(TJMT, RAC n. 0000458-02.2009.8.11.0040, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ESTRADA VICINAL - PREFERÊNCIA EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO - ATO ILÍCITO - FALTA DO DEVER GERAL DE CAUTELA. -
Nos cruzamentos, em vias urbanas, no quais não haja sinalização, ao veículo que trafega à direta tem preferência de passagem
(art. 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro). - Comprovada a prática do ato ilícito, surge a obrigação de indenizar. - Fixa-se o valor da indenização por danos materiais considerando-se a menor avaliação dos danos.”
(TJMG, RAC n. 10143150011417001, 7a Câm. Cível, Rela. Desa. Alice Birchal, j. 07.11.2017 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DO VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA DIREITA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL AFASTADO.

1.
Dispõe o artigo 29, III, c, do Código de Trânsito Brasileiro que, na ausência de sinalização no cruzamento, a preferência da passagem é daqueles veículos que vem à direita do condutor
.

2. Preenchidos os requisitos necessários à reparação do dano material, a vítima deve ser ressarcida no valor do menor orçamento apresentado.

3. Não demonstrado que o acidente de trânsito causou ao apelante danos morais passíveis de reparação pecuniária, revelando-se mero transtorno, é impassível de indenização. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJGO, RAC n. 0243622-83.2011.8.09.0051, 1a Câm. Cível, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 10.08.2018 - negritei)

No tocante à comprovação do dano material decorrente do conserto do veículo, verifico que o autor apresentou orçamentos, indicando como devido o valor de
R$ 23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais), considerando o orçamento de menor valor.

Entretanto, na contestação a quantia foi impugnada pelos réus, que demonstraram que o montante pretendido supera o valor do veículo, de acordo com a tabela Fipe, tendo o autor se limitado a alegar, em sede de impugnação à contestação, que o que se pretende é a reparação do dano e não outro veículo da mesma espécie e qualidade.

Desse modo, entendo que a condenação dos réus no pagamento do valor correspondente ao veículo sinistrado, de acordo com a tabela Fipe vigente à época do acidente, se mostra mais justo e razoável, pois melhor reflete a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial, confira:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SINISTRADO. CONSERTO. VALOR EXCESSIVO. TABELA FIPE. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. ALTERAÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DE USUÁRIO DO AUTOMÓVEL SINISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Em casos em que o valor do conserto do veículo supere o respectivo valor de mercado, a fixação da indenização deve observar a Tabela elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, que melhor reflete a realidade dos autos e evita o enriquecimento ilícito da parte autora
- Não configura dano moral a sujeição ao uso de transporte público coletivo, à mingua de demonstração de circunstância interferente na possibilidade de cumprimento de rotina de trabalho a que sujeito o usuário de veículo automotor sinistrado.”
(TJMG, RAC n. 10702120723409002, 16a Câm. Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 26.08.2020 - negritei)

Visto isso, em relação ao dano material decorrente dos honorários contratuais ajustados pelo apelante com seu patrono, a razão não assiste ao recorrente, ante a ausência de qualquer fundamento legal para amparar a pretensão.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização
.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2022 - negritei)

Por derradeiro, considerando a reforma parcial da r. sentença, para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor na inicial, resta evidenciada a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, do CPC.

Assim, condeno os litigantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, com a condenação d
os réus, de maneira solidária, no pagamento de indenização por dano material em valor correspondente ao de mercado do veículo, de acordo com a
tabela

FIPE
vigente em dezembro de 2020, quando ocorreu o acidente, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso, redistribuindo-se o ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023